Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739566-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE MACHADO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos por ANDRE MACHADO COSTA (processo n. 0727333-76.2021.8.07.0001), na parte em que rejeitou os embargos à declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão anterior que deferiu a gratuidade de justiça ao ora agravado. Preparo regular (id 31341565). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que, apesar da marcação no sistema de tutela liminar, não há pedido a ser apreciado na peça recursal, devendo a matéria de fundo, por essa razão, ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator